Tribunal: STF
Processo: RE 1384699
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 95):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO TARDIA DE CANDIDATO APROVADO RECONHECIDA EM OUTRA DEMANDA – EFICÁCIA RETROATIVA DO ATO – DIREITO A PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 629.392, com repercussão geral reconhecida, apreciando o tema 454, fixou a tese, segundo a qual: “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”. Portanto, a superveniência de nomeação e posse de servidor, depois de decisão judicial, não lhe dá o direito de utilizar como termo inicial para fins de promoções e progressões funcionais, a data em que supostamente deveria ter sido nomeado”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 129), interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, MARIA HELENA CAVALCANTI VIEIRA AGUIAR alega que o acórdão recorrido violou o artigo 37, caput, da CF/1988 (princípios da legalidade e da moralidade), bem como conferiu aplicação inadequada à tese fixada no Tema 454 da repercussão geral. 



    Sustenta que foi aprovada em segundo lugar no concurso público para provimento de vagas de professora do Estado de Minas Gerais. Diante da inércia do Estado em efetuar sua nomeação para o cargo, ajuizou ação judicial que, ao final de 11 anos de duração, determinou sua nomeação para o cargo. Afirma que durante todo esse período, permaneceu trabalhando como professora do Estado, mediante contratação precária, renovada anualmente. 



    Assim, ante as sucessivas renovações contratuais, afirma fazer jus ao reenquadramento na carreira, no grau “P” da tabela de vencimentos do Professor de Educação Básica do Estado de Minas Gerais, desde a data de posse/exercício no cargo em virtude de aprovação em concurso público (07-04-2015) e posteriores progressões na tabela, advindas do efetivo exercício após essa data, com projeções no 13º, nas férias acrescidas de 1/3, e nos 12 (doze) meses de férias-prêmio concedidas através do Ato 37/2016, inclusive condenado a recalcular a remuneração da autora, e pagar a diferença encontrada com atualização monetária e, ainda, a implantar o novo valor dos vencimentos, tudo conforme demonstrado nos documentos anexos; bem como ao reconhecimento dos 5 anos exigidos para a aposentadoria voluntária com proventos integrais (Art. 40, §1º, inciso III, alínea “a’’, combinado com o §5º da Constituição Federal) (Vol. 2, fl. 6).



    Assevera que é inaplicável o Tema 454 da repercussão geral, em que esta SUPREMA CORTE assentou que A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação, uma vez que no referido precedente de repercussão geral os autores não trabalharam enquanto aguardavam a tramitação do processo judicial, ao passo que no presente caso, a autora prestou serviços para o Estado, embora seu contrato fosse precário, objeto de renovação anual.



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi admitido na origem (Vol. 131).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem, à luz do entendimento fixado por esta CORTE no Tema 454, manteve a sentença de improcedência do pedido ao fundamento de que “a superveniência de nomeação e posse de servidor, depois de decisão judicial, não lhe dá o direito de utilizar como termo inicial para fins de promoções e progressões funcionais, a data em que supostamente deveria ter sido nomeado”. Vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 95):



    “Do caderno probatório, tem-se que a autora, ora apelante, submeteu-se ao concurso público regido pelo Edital nº 01/2001, para ingresso no cargo de Professora de Educação Básica - Educação Artística junto ao Estado de Minas Gerais, ficando classificada no 2º lugar, portanto, fora do número de vagas previstas no Edital (1 vaga), ressalvado, no entanto, que seria acrescido a quantidade de vagas que surgissem no prazo de validade do concurso. 



    Diante do surgimento de nova vaga e da omissão da Administração Pública em nomeá-la, a requerente ingressou com a ação judicial de nº 69.2004.8.13.0024, na qual obteve êxito na nomeação para o cargo em 07/04/2015.



    Referida decisão judicial deu provimento à apelação para determinar ao réu que nomeasse a autora para o cargo de Professora Nível 3 - Educação Artística da 38ª SRE/Ubá. 



    Nesse contexto, cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade ou não de cômputo do tempo em que a apelante esteve exercendo a atividade de professora, ainda que precariamente, para fins remuneratórios, quanto para os demais efeitos, a exemplo de aposentadoria. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 629.392, com repercussão geral reconhecida, apreciando o tema 454, fixou a tese, segundo a qual:



    “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”.



    Portanto, a superveniência de nomeação e posse de servidor, depois de decisão judicial, não lhe dá o direito de utilizar como termo inicial para fins de promoções e progressões funcionais, a data em que supostamente deveria ter sido nomeado. 



    Suposta indenização somente será devida quando ocorrer arbitrariedade flagrante na recusa em nomear o servidor aprovado em concurso público, o que não restou demonstrado na hipótese em apreço. 



    No caso em apreço, a nomeação e a posse da apelante somente ocorreram após legítima discussão judicial, sendo certo que eventual demora no estabelecimento do vínculo jurídico-administrativo da candidata não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública que justifique a indenização.



    [...]



    Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e majoro os honorários outrora fixados em 10% do valor atualizado da causa, para 13% sobre a mesma base de cálculo, incluindo os recursais. 



    Custas e honorários recursais pela apelante, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita”.



    Quanto à matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 629.392-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 454), fixou tese no sentido de que:



    “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.”



    O acórdão paradigma ficou assim ementado:



    “CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”.



    No mesmo sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA REFLEXOS NA CARREIRA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. TEMAS Nº 454 E 671 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.364.582-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/5/2022)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. REENQUADRAMENTO NA CARREIRA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 671 E 454. 1. Agravo interposto contra decisão que aplicou à hipótese precedente do Supremo Tribunal Federal firmado em repercussão geral (Tema 671). 2. O fundamento trazido pelo agravante de efeitos retroativos para sua posse no cargo público não está alinhado com o entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do RE 629.392-RG, Tema 454, Rel. Min. Marco Aurélio, no sentido de que o servidor público nomeado por meio de decisão judicial não faz jus a progressão ou promoção funcional, sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, em razão de erro da Administração Pública. 3. A petição de agravo interno não traz fundamentos suficientes para demonstrar que o caso concreto em julgamento apresenta particularidades que não permitem aplicar adequadamente os paradigmas mencionados. 4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.182.349-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/3/2020)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente